Tribunal: TJBA
Processo: 0530116-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530116-84.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s):ROBERTO LIMA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO LOCADO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DO DETRAN/BA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de transferência veicular, reintegração de posse e indenização por danos materiais, em face do DETRAN/BA e de Arildo Lucas Carneiro Pithon. A Autora alega ter sido vítima de fraude, após locação do veículo Renault Logan Expression 1.0, placa PXU2897, não devolvido pelo locatário e posteriormente transferido fraudulentamente, com registro no DETRAN/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do veículo para terceiro foi irregularmente registrada pelo DETRAN/BA, impondo a nulidade do ato administrativo e das subsequentes alienações; (ii) estabelecer se o DETRAN/BA responde objetivamente pelos prejuízos suportados pela proprietária, inclusive pela privação do uso econômico do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR O documento extraído do site do DETRAN/BA comprova que a transferência foi efetivada pela própria autarquia estadual, infirmando a fundamentação da sentença que apontava ausência de prova do ato administrativo. O art. 37, § 6º, da CF/1988 impõe responsabilidade objetiva ao ente público pelos danos causados por seus agentes, configurando dever de indenizar em hipóteses de falha na fiscalização de documentos apresentados para transferência veicular. O DETRAN/BA não apresentou o processo administrativo de transferência, embora regularmente requerido, revelando omissão grave e descumprimento do art. 124 do CTB. O princípio nemo dat quod non habet impede que alienação fraudulenta, realizada por quem não detém a propriedade, seja convalidada pela boa-fé do adquirente subsequente, mantendo-se o direito de sequela da legítima proprietária. A cumulação de pedidos de declaração de nulidade do registro, reintegração de posse e indenização é juridicamente admissível e adequada ao caso, sendo equivocada a orientação da sentença para ação autônoma. A privação do veículo em atividade econômica de locação configura lucros cessantes, devendo a indenização ser apurada em liquidação de sentença, sem prejuízo da reintegração do bem. Subsidiariamente, caso inviável a restituição, é devida indenização correspondente ao valor de mercado do automóvel (Tabela FIPE), corrigido monetariamente e acrescido de juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A transferência fraudulenta de veículo locado, efetivada mediante registro no DETRAN/BA, é nula de pleno direito. A responsabilidade civil do DETRAN/BA é objetiva e decorre da falha na fiscalização e registro indevido de transferência de propriedade. A boa-fé do adquirente não convalida ato de alienação a non domino. A cumulação de pedidos de nulidade de registro, reintegração de posse e indenização é juridicamente possível. A privação do uso de veículo por empresa locadora enseja indenização por lucros cessantes, sem prejuízo da conversão em perdas e danos pelo valor de mercado, se inviável a restituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 22, III, 120 e 124; CC, arts. 186, 402, 927 e 1.208; CPC, arts. 499, 558, parágrafo único, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC nº 0708829-43.2017.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7ª Turma Cível, j. 16.10.2019; TJ-GO, RN nº 5437884-35.2017.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. (s/data publicada); TJ-AL, AC nº 0726450-12.2017.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0530116-84.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora